Tribunal: TJSP
Processo: 1007170-48.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Fornecimento de água e esgoto – Direito constitucional do cidadão – Impossibilidade de isenção de responsabilidade aludindo normas administrativas, bem como falta de registro e loteamento clandestino- Responsabilidade solidária entre Município e concessionária – Impossibilidade da relação interna da solidariedade se opor ao direito do cidadão - Provimento para alterar o prazo para realização da

Ementa:
Fornecimento de água e esgoto – Direito constitucional do cidadão – Impossibilidade de isenção de responsabilidade aludindo normas administrativas, bem como falta de registro e loteamento clandestino- Responsabilidade solidária entre Município e concessionária – Impossibilidade da relação interna da solidariedade se opor ao direito do cidadão - Provimento para alterar o prazo para realização da obra e determinar valor máximo da multa pelo descumprimento.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007170-48.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP
e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ, é apelada ELENICE MARIA DE
JESUS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007170-48.2018.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 47497 2/5
VOTO No 47.497
APELAÇÃO CÍVEL no 1007170-48.2018.8.26.0269
No 1a Instância: 1007170-48.2018.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA 2a VARA CÍVEL
APELANTES: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
APELADO: ELENICE MARIA DE JESUS
25a Câmara de Direito Privado
Fornecimento de água e esgoto – Direito constitucional do cidadão
– Impossibilidade de isenção de responsabilidade aludindo normas
administrativas, bem como falta de registro e loteamento
clandestino- Responsabilidade solidária entre Município e
concessionária
–
Impossibilidade
da
relação
interna
da
solidariedade se opor ao direito do cidadão - Provimento para
alterar o prazo para realização da obra e determinar valor máximo
da multa pelo descumprimento.
Elenice Maria de Jesus ajuíza ação de obrigação de fazer em desfavor de
Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e Município de
Sarapuí relatando residir em imóvel, por ela adquirido, tendo constatado a ausência do
serviço de água e esgoto. Baldados foram seus esforços para a instalação destes serviços
básicos.
Desta forma, por esta ação, pretende a condenação das requeridas no
fornecimento daqueles serviços.
A ação teve seu tramite normal, com as apresentações das contestações das
rés, e julgada procedente.
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo apela
afirmando, de forma preliminar, violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007170-48.2018.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 47497 3/5
pois não teria ocorrido o esclarecimento argumentado em Embargos de Declaração,
devendo assim, ser anulada a sentença. De outro modo, entende ser a decisão extra petita,
eis que responsabilidade deveria ter sido imposta tão somente ao Município de Sarapuí. No
mérito, ressalta que trata-se de loteamento irregular e, por isso, não ser aplicável a lei
6.766. Alega que não poderia haver determinação da realização da obra de forma graciosa.
Lembra resoluções administrativas e a impossibilidade do seu cumprimento no prazo
estabelecido.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação de contrarrazão
em que se pugna pela manutenção da sentença.
Este é o relatório.
A presente ação relata a trágica situação de muitos brasileiros à margem de
benefícios essências, como água e esgoto.
Porém, antes de analisar as questões de fundo, rejeito a preliminar, por ser
desnecessária anular a sentença para que nova decisão ocorra nos Embargos de Declaração,
visto que o recurso devolve totalmente o tema.
Eventual decisão extra petita confunde-se com o mérito.
A Constituição do Brasil, em seu artigo 6o, consagra o direito de todo
cidadão à moradia, por sua vez, o artigo 23 IX, fixa a necessidade de a União, os Estado e
os Municípios promover o saneamento básico.
José Afonso da Silva, afirma:“ é daqui que decorre o direito subjetivo dos
interessados contra a Administração Pública, que por sua vez tem a obrigação de
promover tais programas de moradia e de melhoria das condições habitacionais e
saneamento básico ”1
Não basta a existência da norma constitucional reconhecendo o direito dos
1 Comentário Contextual à Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007170-48.2018.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 47497 4/5
cidadãos. É necessário dar-lhe efetividade e como afirma, Luís Roberto Barroso
“efetividade, em suma, significa a realização do Direito, o desempenho concreto de sua
função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e
simboliza a aproximação, tão intima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser
da realidade social”2
Este balizamento constitucional deve ser observado. Reconhecendo-se o
direito assegurado pela Constituição, é imposto à Administração Pública torna-los
concretos. Deve haver política de saneamento e não há como fugir a esta obrigação.
Sendo assim, o fato do loteamento ser clandestino não pode ser
argumentado, uma vez que o cidadão deve ter em sua residência tal serviço. A exigência de
registro do imóvel ou qualquer outra deste teor não pode prevalecer, uma vez que a norma
constitucional se sobrepõe.
Entende a apelante, outrossim, que a responsabilidade é exclusiva da
Prefeitura. Data vênia, este argumento não é procedente, pois todos os entes prestadores de
serviço público têm a obrigação do fornecimento de água e saneamento.
Há responsabilidade solidária. Cabe tanto ao Município quanto à
concessionária cumprir a determinação constitucional. A questão interna da solidariedade
não pode ser oposta a terceiros.
Em suma, deverão as rés se organizar e fornecer água e esgoto para a autora.
Creio, contudo, que assiste razão à apelante, quanto ao prazo para a
realização da obra, noventa dias. É muito exíguo. Fixo-o, então, em prazo de cento e
oitenta dias.
A multa de cem reais é prestigiada. Fixo o valor máximo de R$ 15.000,00
As verbas de sucumbência são mantidas. Honorário em R$ 2.000,00.
2 Curso de Direito Constitucional Contemporâneo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007170-48.2018.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 47497 5/5
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator